Tribunal: TJDFT
Processo: 0739694-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora agravante, ante a preclusão da matéria discutida.
2. A parte ora recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de expedição do requisitório de pagamento das parcelas incontroversas até trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0708781-32.2022.8.07.0000, que discute o índice de correção monetária aplicável à espécie. Ocorre que a matéria foi deliberada pelo magistrado a quo em pronunciamento anterior, o qual não foi impugnado.
3. Se a parte traz irresignação apreciada e afastada pelo Juízo a quo e não impugnada oportunamente, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC. Precedentes desta d. 2a Turma.
4. Recurso conhecido e desprovido.